Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706338-06.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava (id. 69046266) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701610-56.2025.8.07.0020 – id. 223879196) que, em embargos à execução, determinou a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência, bem como indeferiu a tutela de urgência, ante a necessidade de dilação probatória acerca da nulidade do título e inexistência de notificação válida. Inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que o título não possui higidez, em razão da ausência de notificação válida para a constituição em mora e a presença de cláusulas contratuais abusivas. Aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da menor onerosidade e da efetividade Defende a plausibilidade do direito e aponta perigo de dano na possibilidade de serem realizadas medidas constritivas. Requer a antecipação de tutela para suspender atos executórios. 2. O agravante, intimado a comprovar a necessidade do benefício (id. 69118557), recolheu o preparo em dobro (id. 69595138). Posto isso, não conheço do pedido de gratuidade. Em princípio, não constato o fumus boni juris. No caso, o título executivo extrajudicial é um instrumento de confissão de dívida (id. 223851636 – p. 9 a 16 – autos principais), com prazos estabelecidos para pagamento das parcelas. Desse modo, o devedor é constituído em mora a partir do vencimento da obrigação não adimplida (CCB 397). Ademais, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais reclama, em princípio, dilação probatória, como bem apontou o Juízo a quo. Dessarte, em um primeiro momento, o título se mostra certo, líquido e exigível. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator